Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo em execução. Indulto. Decreto presidencial no 12.388/2024. Crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça. Reparação de danos. Multa. Agravado assistido pela Defensoria Pública. Presunção de incapacidade econômica presumida. Requisitos legais preenchidos. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que deferiu a concessão de indulto ao apenado, conforme art. 4o e art. 12, §1o, ambos do Decreto no 12.338/2024, concernente à condenação pela prática do crime tipificado pelo art. 155, §4o, do Código Penal, estendendo a declaração de indulto às penas de multas eventualmente aplicadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravado faz jus ao indulto pleno que foi concedido pelo Juízo a quo.
III. Razões de decidir
3. O Decreto no 12.338/2024 estabeleceu regras para a concessão do indulto natalino a condenados por crimes diversos. O artigo 9o, inciso XV, do referido Decreto Presidencial, anuncia que “a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, deste Decreto”.
4. O artigo 12, §2o, do Decreto no 12.388/2024 concede o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la, sendo que a “prova de pobreza poderá ser feita por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica” na hipótese em que “a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono”, nos termos do inciso I do §2o do art. 12 do citado Decreto.
5. O Decreto no 12.338/2024, ao prever o enquadramento dos apenados nas hipóteses do art. 9o, inciso XV, em combinação com o art. 12, §2o, inciso I, excetua, expressamente, a necessidade de reparação do dano para o indulto, assim como o cumprimento da pena de multa, uma vez feita a prova de pobreza, por qualquer forma admitida em direito, ou quando presumida a incapacidade econômica na hipótese em que a pessoa for representada pela Defensoria Pública.
6. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial que regulamenta a concessão do indulto natalino, uma vez que o apenado cumpria pena apenas por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, não foi sancionado pela prática de infração disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena e era assistido pela Defensoria Pública, não cabe ao Poder Judiciário levar em consideração aspectos diversos ou fazer exigências não estabelecidas para negar o benefício.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução conhecido e desprovido.